Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724578-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA AGRAVADO: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO MORILHA NETO e OUTRA contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória n. 0703884-89.2021.8.07.0001, movida por AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA e OUTRA, homologou o laudo pericial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização, com correção monetária de cada parcela desde o último dia do mês de competência e juros de mora desde a citação (ID 126797431, origem). Nas razões (ID 37622435), argumentam se tratar de liquidação da sentença proferida no processo n. 0733313-09.2018.8.07.0001, em que os liquidados, ora agravantes, foram condenados ao pagamento de alugueres, desde 01/02/2013, até a efetiva desocupação do imóvel. Narram ter sido realizada perícia técnica, em que restou apurada a quantia de R$ 1.228.620,31, considerando o valor mensal atualizado da locação de R$ 15.000,00. Suscitam preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, embora opostos os embargos de declaração, não foi sanada a omissão apontada acerca do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Argumentam que a correção monetária desde o vencimento de cada aluguel agravaria a condenação e ocasionaria o enriquecimento sem causa da parte autora. Apontam que o precedente utilizado pelo julgador não se amolda ao caso concreto, pois versa sobre o atraso na entrega de imóvel novo, em que a multa moratória prevista contratualmente foi revestida em favor do comprador, enquanto a hipótese dos autos trata do inadimplemento na compra e venda, em que foi fixada a taxa de fruição (lucros cessantes), a ser paga pelo período de ocupação do imóvel. Afirmam que cada parcela da taxa de fruição já está corrigida com base no valor venal atualizado do imóvel, de modo que eventual acréscimo de correção monetária implicaria atualização em duplicidade, configurando bis in idem. Ademais, quanto aos juros moratórios, entendem que devem incidir tão somente a partir da decisão que liquidou o valor da condenação em lucros cessantes. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, buscam a declaração de nulidade do decisum, por cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para fixar como termo inicial da correção monetária o respectivo arbitramento, e como termo inicial dos juros de mora o trânsito em julgado da decisão de ID 126797431, que resolveu a liquidação. Preparo efetuado (ID 37622438). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que homologou o laudo pericial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização, com correção monetária de cada parcela desde o último dia do mês de competência e juros de mora desde a citação (ID 126797431, origem). Em análise perfunctória, não considero presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Em se tratando de responsabilidade contratual, não havendo termo expressamente estabelecido no contrato, os juros de mora devem incidir a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora. A correção monetária, por sua vez, por representar simples recomposição do valor da moeda, deve incidir a partir de cada desembolso ou do vencimento de cada parcela devida. Assim, em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, fica afastada a plausibilidade do direito dos agravantes. Noutro giro, tampouco verifico o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, pois, apesar de homologado o valor contido no laudo pericial, os autos foram novamente remetidos à Contadoria Judicial para esclarecimentos, conforme ID 132076669, inexistindo, por ora, risco de atos expropriatórios e/ou levantamento de valores pelos credores. Assim, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, quando será analisado o alegado cerceamento de defesa e a ocorrência de enriquecimento sem causa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator